Tribunal: TJSP
Processo: 2115880-06.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas – v. Acórdão do STF que declarou a nulidade da AIJ e posteriores atos processuais – Ataque à r. decisão que indeferiu pedido de desentranhamento de tais documentos e os declarou "desconsiderados" – Caráter cogente do art. 157, do CPP – Imposição legal do desentranhamento – Precedentes do STF e STJ – Empecilho tecnológico que não justifica a sonegação do

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas – v. Acórdão do STF que declarou a nulidade da AIJ e posteriores atos processuais – Ataque à r. decisão que indeferiu pedido de desentranhamento de tais documentos e os declarou "desconsiderados" – Caráter cogente do art. 157, do CPP – Imposição legal do desentranhamento – Precedentes do STF e STJ – Empecilho tecnológico que não justifica a sonegação do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório ao paciente - Ilegalidade constatada – Desentranhamento que se impõe - Ordem concedida - (voto n.o 47469).